Tribunal: TJDFT
Processo: 0000624-32.2018.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO.
I - Mantém-se a condenação do réu pela prática dos crimes de ameaça e violação de domicílio, além da contravenção penal de vias de fato, quando as declarações firmes e coesas da vítima, corroborada pelo depoimento de testemunhas, formam acervo probatório suficiente para demonstrar o cometimento dos delitos.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a tranquilidade.
IV - Não se exige a realização de perícia para a comprovação da prática da contravenção penal de vias de fato, por se trata de delito que não deixa vestígios, razão pela qual a violência pode ser comprovada pelas demais provas, especialmente pela palavra da vítima.
V - O STJ, no julgamento do REsp 1643051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de ser possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP.
VI - Firmou-se o entendimento de que a indenização por dano moral na esfera penal, em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, deve ser arbitrada mediante pedido expresso e formal, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo pretendido e instrução probatória, por se tratar de dano in re ipsa.
VII - Para o estabelecimento do montante devido a título de danos morais, segundo o entendimento do STJ, devem ser observadas a condição social, educacional, profissional e econômica da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como as peculiaridades do caso.
VIII - Recurso conhecido e desprovido.